Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o pedido de habilitação requerido por SÔNIA IMÓVEIS LTDA em ID 53699018. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora